Tribunal: TJDFT
Processo: 0701310-56.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701310-56.2022.8.07.0002 RECORRENTE: SIDNEI MOREIRA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ART. 593, III, ALÍNEA “A” DO CPP. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. REGULAR ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 482, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. NÃO VERIFICADA. CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DO MP. DOSIMETRIA. ART. 593, III, ALÍNEA “C” DO CPP. CULPABILIDADE EXACERBADA. CIRCUNSTÂNCIAS. VIGÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. CONSEQUÊNCIAS. DELITO COMETIDO NA PRESENÇA DE DESCENDENTES. FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA NA TERCEIRA FASE. BIS IN IDEM. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 121, § 7o, III, DO CP. MAIOR REPROVABILIDADE. FRAÇÃO MÁXIMA. TENTATIVA VERMELHA OU CRUENTA. FRAÇÃO REDUTORA INTERMEDIÁRIA. RAZOABILIDADE. 1. Não sendo possível extrair da manifestação do Parquet qualquer conotação pejorativa que pudesse influenciar negativamente o livre convencimento dos jurados, e não tendo o silêncio do acusado sido determinante para a comprovação do homicídio e suas qualificadoras (demonstrados por outras provas, inclusive a confissão espontânea), não há falar em nulidade por violação ao direito ao silêncio. 2. O princípio da correlação entre a acusação e a decisão de pronúncia representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, pois assegura que apenas podem fazer parte da pronúncia os fatos que foram narrados na inicial acusatória, de forma a garantir a não submissão do acusado ao Conselho de Sentença por fatos novos, não descritos na exordial. 2.1. Na espécie, inexiste o aventado descompasso entre a redação do quesito e a decisão de pronúncia, tendo sido indagado aos jurados sobre a caracterização de qualificadora, nos mesmos termos que constam da denúncia. 3. Verificada a intensa determinação do agente na consumação do homicídio, extraída da perseguição da vítima com uma faca dentro de sua casa e, após, também em via pública, golpeando-a diversas vezes, em meio a várias pessoas e na frente a uma igreja, imperativo o desabono da culpabilidade. 4. Diante do consentimento da vítima para a aproximação, não há como agravar as circunstâncias do crime pelo fato de o delito ter sido cometido durante a vigência de medidas protetivas. 5. Em que pese o delito tenha sido cometido na presença dos filhos do ex-casal, tal fato já foi considerado pelo sentenciante para exasperar a pena na terceira fase - causa de aumento do inc. Ill do § 7o do art. 121 do CP – sendo incabível o aumento da pena-base pelo mesmo motivo (consequências), sob pena de incorrer em bis in idem. 6. Devida a elevação da pena ao máximo cominado no tipo legal (1⁄2), em razão da agravante do inc. Ill do § 7o do art. 121 do CP, considerando que o crime foi praticado na frente de três descendentes, crianças de tenra idade (sete, cinco e três anos), havendo maior reprovabilidade. 7. A eleição do quantum de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no iter criminis percorrido no caso concreto, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena pela tentativa – dentro dos parâmetros mínimo e máximo eleitos pelo legislador (art. 14, parágrafo único, do Código Penal). 7.1. Constatada a tentativa vermelha ou cruenta, a fração de 1⁄2 (metade) escolhida se mostra adequada à hipótese, porquanto coerente com a dinâmica delitiva e lesões provocadas. 8. Apelos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recurso da defesa desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14, inciso II, 19 e 121, incisos IV, VI e § 7o, inciso III, todos do Código Penal, bem como o artigo 593, III, alíneas “a” e “c”, do Código de Processo Penal, suscitando nulidade após a pronúncia em razão do uso de seu silêncio como argumento de autoridade e impropriedade na quesitação do motivo torpe. Em adição, aponta erro na avaliação da culpabilidade e requer a redução da fração da agravante do artigo 121, § 7o, do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 14, inciso II, 19 e 121, incisos IV, VI e § 7o, inciso III, todos do Código Penal, bem como o artigo 593, III, alíneas “a” e “c”, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Fixada a redução da pena em razão da tentativa com observância do iter criminis percorrido apurado nos autos, descabe em recurso especial a alteração da fração redutora, pois tal providência enseja o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.533.159/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024). Outrossim: “Conforme manifestação proferida pelo Conselho de Sentença, o Tribunal estadual, em decisão devidamente motivada, entendeu pela existência de elementos probatórios mínimos e, para se desconstituir o acórdão recorrido, em relação à análise feita pelo órgão julgador, seria necessário o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte.” (REsp n. 2.069.465/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Por fim, especificamente quanto à nulidade suscitada ante o silêncio do réu, a defesa alega ele teria sido utilizado em seu desfavor, como argumento de autoridade. No entanto, colhe-se da mera leitura da ementa do julgado, item 1, que “não tendo o silêncio do acusado sido determinante para a comprovação do homicídio e suas qualificadoras (demonstrados por outras provas, inclusive a confissão espontânea), não há falar em nulidade por violação ao direito ao silêncio.” Nesse passo, consoante iterativos julgados do STJ, “Configura deficiência de fundamentação recursal a apresentação de razões dissociadas que não impugnam fundamento do acórdão por si só suficiente para manter o entendimento adotado. Aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 1.982.596/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 23/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009